Tribunal: TJDFT
Processo: 0745681-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE REJEITADAS. CONTRATO DE CORRETAGEM. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO EFETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.1. No caso, embora a alegação de litigância de má-fé não tenha sido enfrentada pelo juízo de origem, é certo que a parte provocou expressamente a sua manifestação via Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados ante a suposta inexistência de omissão na Sentença.
3. Nos termos do art. 725 do Código Civil, a comissão de corretagem é devida quando comprovada a efetiva intermediação na celebração do negócio. No caso concreto, restou demonstrado que a venda do imóvel ocorreu diretamente entre comprador e vendedor, sem a mediação do corretor, afastando o direito à remuneração.
4. O contrato de corretagem firmado possuía natureza não exclusiva, aplicando-se o art. 726 do Código Civil, que exclui o pagamento da comissão quando a negociação é realizada diretamente pelas partes.
5. A indicação de endereço equivocado para citação não configura, por si só, conduta temerária ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos a fim de respaldar condenação em litigância de má-fé.
6. Recursos conhecidos e não providos.